Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-15.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002271-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALMIR BATISTA DA SILVA - CPF: 474.045.901-91 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.001 do CPC, configura carência recursal a insurgência contra despacho de mero expediente, sem cunho decisório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VALMIR BATISTA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmir Batista da Silva, em face da despacho proferido nos autos n° 1002271-15.2019.811.0002, que determinou a intimação do apelante para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias acerca da suposta existência de outra ação com pedido idêntico ao dos autos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há que se falar em continência, uma vez que o pedido da referida ação ordinária não abrange o pedido do presente mandado de segurança.

Aduz que, em razão do Mandado de Segurança não ser substitutivo de ação de cobrança, a ação ordinária a que se refere o juízo, além da obrigação de fazer, busca obrigação de pagar, portanto, pedido distinto ao destes autos.

Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar integralmente o despacho, conceder a segurança ao
mandamus
e determinar que a autoridade coatora, ora Apelada, efetue a progressão funcional/enquadramento do Apelante para a Classe C, Nível 6 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência.

Nas contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 38197161).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (ID. 39787958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Valmir Batista da Silva, em face da despacho proferido nos autos n° 1002271-15.2019.811.0002, que determinou a intimação do apelante para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias acerca da suposta existência de outra ação com pedido idêntico ao dos autos.

Da análise do autuado, colhe-se que o juízo a quo, ao verificar possível litispendência entre o presente feito e os autos nº 1007952-97.2018.811.0002, determinou a intimação do Apelante, para se manifestar a esse respeito, no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 38197157).

Ao ser intimado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sem, contudo, observar a inadequação da via eleita, haja vista que o mero despacho de expediente não possui natureza de decisão terminativa.

Ora, o artigo 1.001 do Código de Processo Civil dispõe que “dos despachos não cabe recurso”, o que impede o conhecimento do apelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – FOI PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura-se carência recursal quando se insurge contra mero despacho de expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC.(N.U 1001365-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura-se carência recursal quando se insurge contra mero despacho de expediente - sem cunho decisório -, nos termos do art. 1.001 do CPC. (N.U 1000188-26.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021